Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718443-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JENNIFER EMERICK RAMOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora